Tribunal: STF
Processo: ARE 1257635
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INFIRMADOS TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REEXAME DO TÍTULO PRISIONAL. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTIGOS 168-A, § 1°, I, E 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE QUE NÃO SE APLICA AOS CRIMES PRATICADOS MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO EXTREMA AUTORIZADORA DA ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. DOSIMETRIA. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1- Materialidade delitiva demonstrada nos autos, em especial pela prova documental que acompanhou a denúncia: Notificações Fiscais de Lançamento de Débito, respectivos relatórios fiscais, cópias de comprovantes/recibos de pagamento, folhas de pagamento e notas fiscais. 1.1- Quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária, verifica-se que as contribuições descontadas dos segurados empregados, contribuintes individuais e prestadores de serviços, não foram recolhidas à Previdência Social no prazo legal, nas competências de 04/2001 a 13/2002, de 02/2003 a 04/2003 e na competência 11/2003, o que resultou na apropriação do total histórico de R$361.725,12 (descontados juros e multa). 1.2- Quanto ao crime do art. 337-A, III, do Código Penal, inobstante o teor dos interrogatórios judiciais e das testemunhas ouvidas, tanto na fase policial quanto em juízo, no sentido de que jamais houve determinação, pelos sócios, da prática de sonegação tributária, é certo que a prova documental que instruiu a denúncia revela, de maneira pormenorizada, a omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIPs. 1.3- Os crimes foram praticados por diversas vezes, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, o que configura a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. 
    2- A autoria dos delitos, embora apenas parcialmente reconhecida, restou suficientemente demonstrada, ressalvado, quanto a um dos sócios, que o limite temporal de sua responsabilidade penal é a data de seu desligamento formal da empresa, à míngua de elementos suficientes para demonstrar que deixou de exercer atos de gestão antes do marco temporal em questão. 
    3- Não se admite, sequer em tese, a exculpante da inexigibilidade de conduta diversa, no caso do crime previsto no art. 337-A, III, do Código Penal, porque praticado mediante fraude, como se verifica na hipótese. 3.1- Admite-se, em abstrato, que a existência de dificuldades financeiras enfrentadas pela pessoa jurídica possa configurar causa de exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, no caso do crime do art. 168-A, §1°, L do Código Penal. 3.2- Para que caracterizem a excludente, as adversidades devem ser de tal ordem que coloquem em risco a própria existência do negócio, sendo certo que apenas a absoluta impossibilidade financeira devidamente comprovada nos autos poderia justificar a omissão nos recolhimentos. Nessa senda, destaque-se que o ônus da prova é da defesa (art. 156 do CPP) e que o estado de penúria econômica, por si só, não conduz a imediata e necessária aplicação da referida excludente. Assim, é necessário que se depreenda da prova produzida, em linhas gerais, que (i) as dificuldades financeiras são graves, (11) houve tentativas diversas de equalização das dívidas, com adoção de medidas outras que não a imediata cessação dos pagamentos tributários, (iii) que o fato foi isolado (não caracterizando o modo de operação padrão da empresa) e (iv) não houve gestão fraudulenta ou má-fé. 3.3- Caso concreto em que a defesa não se desincumbiu de seu ônus processual de produzir prova (especialmente documental) com a robustez necessária ao reconhecimento da tese exculpante. 
    4- Dosimetria da pena. A apropriação/redução/supressão de contribuições previdenciárias em montante elevado refoge ao ordinário e autoriza a exasperação da pena -base em função das consequências deletérias do crime. Caso concreto em que cada um dos crimes imputados aos réus resultou em prejuízos ao INSS da ordem de mais trezentos mil reais em contribuições previdenciárias (valor posicionado para o ano de 2005). 4.1- Aplicação das atenuantes da maioridade senil e da confissão espontânea. 4.2- Fixado o regime semiaberto para início de cumprimento das penas, nos termos do art. 33, §2°, "c", pois os réus são primários e a única circunstância judicial desfavorável (consequência do crime) não aponta para a imprescindibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso que o legal. 4.3- Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos porque superado o limite objetivo previsto no art. 44 do Código Penal (pena não superior a 04 anos). 
    5- Apelo acusatório parcialmente provido”.
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos:
    "PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A, §1`; 1 ART. 337-A, IIL CÓDIGO PENAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO COM A PROVA PRODUZIDA E A VERSÃO DA DEFESA. VIA ELEITA INADEQUADA. OMISSÃO SOBRE OS EFEITOS DO PARCELAMENTO. CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. VÍCIOS SANEADOS. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFICIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    1- A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, vale dizer, se há dissonância interna e não suposta antinomia entre as interpretações e raciocínios adotados pelo julgador e os argumentos deduzidos pela parte, ou, ainda, em relação a interpretações adotadas sobre o tema por outros órgãos julgadores. 
    2- A contradição passível de correção por meio da via recursal eleita é aquela interna à decisão, ínsita a ela, e não resultante de confronto entre as teses lançadas pela parte embargante e a fundamentação adotada pelo órgão jurisdicional. Inexistem - aliás, sequer são apontadas - contradições dessa natureza no cresto embargado. 
    3- Os embargos de declaração não são espécie recursal que se preste à veiculação de irresignação das partes, mas sim a escoimar vícios específicos que sejam ínsitos à decisão embargada, quais sejam: omissões, obscuridades/ambiguidades ou contradições. Sem que sejam adequadamente demonstrados quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, não devem ser providos os embargos de declaração, que não se prestam - como realçado - a veicular simples inconformismo com o julgamento, nem têm, em regra, efeito infringente. Incabível, neste remédio processual, nova discussão de questões já apreciadas pelo julgador, que exauriu apropriadamente sua função. 
    4- Reconhecida a omissão apontada pela defesa quanto à ausência de manifestação do órgão julgador sobre os efeitos do parcelamento do crédito tributário na punibilidade e nas reprimendas do réu. Vício sanado para integrar o acórdão, sem atribuição de efeitos infringentes. 
    5- Reconhecida a contradição no voto que deixou de considerar, na fixação das penas, a parcela absolutória da decisão relativamente a um dos réus. Contradição sanada com atribuição de efeitos infringentes e redução da pena de reclusão aplicada a ELISEU.
    6- Prescrição parcial reconhecida de oficio. Penas revistas, por consequência. 
    7- Embargos de declaração rejeitados (réu WILLO) e parcialmente providos (réus NESTOR e ELISEU)".
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “a possibilidade de execução provisória da pena restritiva de direitos, após o esgotamento das instâncias ordinárias, contraria o art. 5°, LVII, da CF ao conferir ao princípio da presunção de inocência interpretação desarmônica com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que o acórdão recorrido permite o inicio da execução da pena a partir de condenação em segunda instância, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário” (fl. 1.276).
    Este o teor dos pedidos:
    “Ante o exposto, certificando-se induvidosamente a afronta a Constituição Federal por parte dos acórdãos recorridos, aguarda que seja deferido o seu processamento, a fim de que, conhecido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, mereça PROVIMENTO o presente recurso extraordinário a fim de reformar os acórdãos questionados para que seja reconhecida a presunção de inocência e a execução da pena . restritiva de direitos só se efetive após o trânsito em julgado como forma da mais ilibada JUSTIÇA!” (fl. 1.280). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de prequestionamento, necessidade de análise das provas e conformidade da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. O agravo não pode ter seguimento porque o agravante não impugnou dois dos fundamentos da decisão agravada: ausência de ofensa constitucional direta e necessidade de análise das provas, os quais, por esse motivo, subsistem.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.106.864-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2018).
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA IRROGADA POR ADVOGADO EM SEDE PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF E ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. (...) 5. O agravo regimental é inadmissível quando não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 6. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. (...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 835.549-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2013).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. SONEGAÇÃO FISCAL. LEI N. 10.684/2003. PARCELAMENTO DOS DÉBITOS EXTENSÍVEL ÀS PESSOAS FÍSICAS. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA PRESCRIÇÃO. INCABÍVEL O RECURSO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 418.110-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2014).
    5. Mesmo prejudicada a análise dos argumentos do agravante, examino eventual constrangimento ilegal passível de concessão de habeas corpus de ofício. 
    6. Quanto à possibilidade ou não de execução provisória da pena após esgotamento dos recursos ordinários em segunda instância jurisdicional, razão jurídica assiste ao agravante. 
    Até fevereiro de 2009, o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal era no sentido da possibilidade de execução provisória da pena após condenação em segundo grau, tendo sido essa jurisprudência modificada em 5.2.2009, no julgamento pelo Plenário do Habeas Corpus n. 84.078 (DJe 26.2.2010). 
    A jurisprudência antes adotada foi retomada em 17.2.2016, no julgamento do Habeas Corpus n. 126.292 (DJe 17.5.2016), também pelo Plenário, quando se assentou: 
    “CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 126.292, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 17.5.2016). 
    Essa orientação foi reafirmada por este Supremo Tribunal, em controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin: 
    “MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM SEGUNDO GRAU. COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC 126.292. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAL. REGRA ESPECIAL ASSOCIADA À DISPOSIÇÃO GERAL DO ART. 283 DO CPP QUE CONDICIONA A EFICÁCIA DOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS CONDENATÓRIOS AO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 
    1. No julgamento do Habeas Corpus 126.292/SP, a composição plenária do Supremo Tribunal Federal retomou orientação antes predominante na Corte e assentou a tese segundo a qual ‘A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal’. 
    2. No âmbito criminal, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial detém caráter excepcional (art. 995 e art. 1.029, § 5º, ambos do CPC c/c art. 3º e 637 do CPP), normativa compatível com a regra do art. 5º, LVII, da Constituição da República. Efetivamente, o acesso individual às instâncias extraordinárias visa a propiciar a esta Suprema Corte e ao Superior Tribunal de Justiça exercer seus papéis de estabilizadores, uniformizadores e pacificadores da interpretação das normas constitucionais e do direito infraconstitucional. 
    3. Inexiste antinomia entre a especial regra que confere eficácia imediata aos acórdãos somente atacáveis pela via dos recursos excepcionais e a disposição geral que exige o trânsito em julgado como pressuposto para a produção de efeitos da prisão decorrente de sentença condenatória a que alude o art. 283 do CPP. 
    4. O retorno à compreensão emanada anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de conferir efeito paralisante a absolutamente todas decisões colegiadas prolatadas em segundo grau de jurisdição, investindo os Tribunais Superiores em terceiro e quarto graus, revela-se inapropriado com as competências atribuídas constitucionalmente às Cortes de cúpula. 
    5. A irretroatividade figura como matéria atrelada à aplicação da lei penal no tempo, ato normativo idôneo a inovar a ordem jurídica, descabendo atribuir ultratividade a compreensões jurisprudenciais cujo objeto não tenha reflexo na compreensão da ilicitude das condutas. Na espécie, o debate cinge-se ao plano processual, sem reflexo, direto, na existência ou intensidade do direito de punir, mas, tão somente, no momento de punir. 
    6. Declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com interpretação conforme à Constituição, assentando que é coerente com a Constituição o principiar de execução criminal quando houver condenação assentada em segundo grau de jurisdição, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível. 
    7. Medida cautelar indeferida” (DJe 7.3.2018). 
    Na apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo n. 964.246, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou: 
    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 
    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria (ARE n. 964.246-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 25.11.2016). 
    Em 2018, no julgamento do Habeas Corpus n. 152.752, a matéria foi novamente submetida ao exame do Plenário deste Supremo Tribunal, que manteve a possibilidade da execução provisória da pena após o exaurimento da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias: 
    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COGNOSCIBILIDADE. ATO REPUTADO COATOR COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. ALEGADO CARÁTER NÃO VINCULANTE DOS PRECEDENTES DESTA CORTE. IRRELEVÂNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA ETAPA EXECUTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. DISPENSABILIDADE. PLAUSIBILIDADE DE TESES VEICULADAS EM FUTURO RECURSO EXCEPCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Por maioria de votos, o Tribunal Pleno assentou que é admissível, no âmbito desta Suprema Corte, impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional. 
    2. O habeas corpus destina-se, por expressa injunção constitucional (art. 5º, LXVIII), à tutela da liberdade de locomoção, desde que objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder. 
    3. Não se qualifica como ilegal ou abusivo o ato cujo conteúdo é compatível com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando se trata de jurisprudência dominante ao tempo em que proferida a decisão impugnada. 
    4. Independentemente do caráter vinculante ou não dos precedentes, emanados desta Suprema Corte, que admitem a execução provisória da pena, não configura constrangimento ilegal a decisão que se alinha a esse posicionamento, forte no necessário comprometimento do Estado-Juiz, decorrente de um sistema de precedentes, voltado a conferir cognoscibilidade, estabilidade e uniformidade à jurisprudência. 
    5. O implemento da execução provisória da pena atua como desdobramento natural da perfectibilização da condenação sedimentada na seara das instâncias ordinárias e do cabimento, em tese, tão somente de recursos despidos de automática eficácia suspensiva, sendo que, assim como ocorre na deflagração da execução definitiva, não se exige motivação particularizada ou de índole cautelar. 
    6. A execução penal é regida por critérios de oficialidade (art. 195, Lei n. 7.210/84), de modo que sua inauguração não desafia pedido expresso da acusação. 
    7. Não configura reforma prejudicial a determinação de início do cumprimento da pena, mesmo se existente comando sentencial anterior que assegure ao acusado, genericamente, o direito de recorrer em liberdade. 
    8. Descabe ao Supremo Tribunal Federal, para fins de excepcional suspensão dos efeitos de condenação assentada em segundo grau, avaliar, antes do exame pelos órgãos jurisdicionais antecedentes, a plausibilidade das teses arguidas em sede de recursos excepcionais. 
    9. Ordem denegada (HC n. 152.752, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.6.2018). 
    Apesar de ter votado no sentido de ser possível a execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias, como no julgamento do Habeas Corpus n. 84.078, reconheço ter sido alterada a jurisprudência no julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019.
    Naquele julgamento, por maioria, e tendo ficado vencida, o Plenário deste Supremo Tribunal modificou o entendimento jurisprudencial antes prevalecente e concluiu que a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis e aproveitados pelo interessado.
    Ressalvando minha posição pessoal sobre a possibilidade de execução provisória da pena, nos termos da legislação vigente, observo o princípio da colegialidade e aplico o decidido pela maioria deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o início da execução da pena judicialmente imposta. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região analisar a decretação de prisão e sua coerência com o novo entendimento deste Supremo Tribunal, verificando se o fundamento da decretação seria exclusivamente possibilidade de início de execução provisória da pena, ou se por outro motivo não está preso.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora